Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-12.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005546-12.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), EBERSON MARCOS FIGUEIREDO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RYAN KELVIM PINHO DE SOUZA - CPF: 030.291.091-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON BENEDITO CEZARIO DE ARRUDA - CPF: 804.381.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES ACERCA DA PROPRIEDADE DE TODO O ENTORPECENTE APREENDIDO –
IN DUBIO PRO REO
– PARCIAL PERTINÊNCIA – REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – RECURSO DESPROVIDO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DE OFÍCIO.

Embora não seja caso de absolvição, mormente porque o indivíduo foi preso em flagrante portando uma trouxinha de substância entorpecente, e confessou ser para seu uso, impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, pois o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca de sua responsabilidade por todo o entorpecente localizado em terreno baldio, local que era utilizado por outros usuários e traficantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Eberson Marcos Figueiredo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 1005546-12.2020.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

Nas razões recursais anexas (Id. 151065475), a defesa pugna pela absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que a prova testemunhal não é segura para imputar a responsabilidade ao apelante por todo o entorpecente localizado no terreno baldio, ao passo que ele possuía apenas uma trouxinha de droga para o consumo próprio.

Em contrarrazões, o
parquet
refutou a pretensão do apelante e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 151065477).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
parcial
provimento
do recurso defensivo, para que seja desclassificada a conduta delitiva para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sintetizado seus argumentos nos seguintes termos:

“Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecente (art. 33, caput da Lei no 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – pretende a absolvição do réu pelo delito de tráfico de drogas alegando insuficiência de provas consoante artigo 386, inciso VII do CPP – com razão parcial a defesa – ausência de provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas – quantitativo ínfimo de droga que o acusado trazia consigo quando preso em flagrante – demais entorpecentes, balança digital localizados em terreno baldio – via pública com acesso por qualquer pessoa – inexistência de provas que associem diretamente o acusado aos referidos produtos – negativa do réu sobre a propriedade dos entorpecentes encontrados no terreno – depoimento policial na fase judicial que não permite constatar a prática da traficância – fragilidade probatória – réu confessa a posse do entorpecente para uso próprio – necessidade de reforma da sentença para desclassificação do delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o disposto no artigo 28, caput, da mesma norma – extinção da punibilidade do recorrente diante da detração virtual analógica – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Id. 157829653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, fora imputado ao apelante a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, sob a seguinte descrição fática:

“(...)
no dia 07 de novembro de 2020, por volta às 14h30min, na Avenida Brasil, bairro Jardim Independência, o denunciado Eberson Marcos Figueiredo trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 8,82 (oito gramas e oitenta e dois centigramas), 01 (uma) unidade de Balança Digital de Precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2020.70880-01, p. 14-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas pela avenida Brasil, em Cuiabá quando avistaram o denunciado saindo de um terreno baldio, utilizando tornozeleira eletrônica. Ao realizar a busca pessoal, os policiais localizaram na posse do denunciado 01 (uma) trouxinha de pasta base de cocaína. Após varredura no local foram encontradas 02 (duas) porções médias e 07 (sete) trouxinhas da mesma substância, além de 01 (uma) Balança Digital de Precisão.

Em seu interrogatório, o denunciado negou o comércio e a posse da balança e de todos os entorpecentes apreendidos, e alegou que, é usuário de drogas e no momento da abordagem policial estava na posse de apenas 01 (uma) trouxinha de pasta base, que havia acabado de comprar de um traficante local chamado “Pipi”, no valor total de R$ 10,00 (dez reais), e que o mesmo evadiu do local assim que a viatura policial se aproximou. Conforme folha de antecedentes, o denunciado possui cinco condenações definitivas pelos crimes de furto qualificado, roubo e falsa identidade, proferidas nos processos n.o 2385-26.2011.811.0042, 353-77.2013.811.0042, 21487-58.2016.811.0042 e 10179-92.2009.811.0002, cujas penas não foram integralmente cumpridas (executivo de pena 11002-09.2010.811.0042).

Destarte, o local e as circunstâncias do fato, a quantidade de entorpecentes apreendidos, os materiais para quantificação da droga, aliados aos antecedentes do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Eberson Marcos Figueiredo como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal (...).”
(Id. 151065410).

A acusação foi julgada procedente, e o apelante condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

Conforme já relatado, o apelante, assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, visando a sua absolvição, aos argumentos, em síntese, de que embora tenha sido apreendida em seu poder uma trouxinha de droga, que era destinada ao seu consumo próprio, ele não tem qualquer responsabilidade em relação aos demais entorpecentes que foram localizados no terreno baldio, mormente porque o local era de comum uso de demais usuários e até traficantes.

Em parte, assiste razão ao apelante, pois, de fato, após análise de todo o conjunto fático-probatório narrado nos autos, não vejo como certo, ou seja, indene de dúvidas, que ele seja o responsável por todo aquele entorpecente encontrado no terreno baldio mencionado, de modo que, em detrimento da súplica absolutória, deve a conduta ser desclassificada para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sobretudo porque o apelante confessou que portava uma pequena trouxinha de droga, destinada ao seu consumo próprio.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, por sinal, exauriu toda a controvérsia, trazendo detalhadamente o conteúdo do interrogatório extrajudicial e judicial do apelante, assim como das testemunhas ouvida, e, com muita propriedade, interpretando toda a prova testemunhal, concluiu igualmente que remanescem dúvidas a respeito da propriedade dos entorpecentes localizado naquele terreno.

Com a devida vênia, e, com o propósito de prestigiar o bem elaborado parecer, adoto-o como razões de decidir:

“(...)

Examinando a conjuntura dos fatos e as provas coligidas no feito judicial, compreendo que inexistem provas o bastante para caracterização do crime de tráfico de entorpecente, sendo o caso de promover a desclassificação do delito para a infração do artigo 28 da Lei antidrogas.

(...)

Cotejando o disposto na norma com o conjunto probatório produzido nos autos não ficou evidenciado, de forma absoluta, que todo o entorpecente encontrado em um terreno era de propriedade do réu e, nem que 01 (uma) porção da substância que trazia consigo se destinava à prática do tráfico de drogas.

Registro que o encontro da droga e da balança de precisão ficam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 151065385 – Pág. 2); Boletim de Ocorrência no 2020.270252 (ID: 151065385 – Pág. 05/06); Termo de Exibição e Apreensão (ID: 151065385 – Pág. 12); Laudo Pericial no 3.14.2020.70880-01 (POLITEC/MT) (ID: 151065385 – Pág. 14/16), confirmando que as substâncias entorpecentes apreendidas se tratavam de cocaína.

Na fase inquisitorial os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do ora APELANTE declararam o seguinte:

PM Cleberson Benedito Cesário de Arruda e PM Ryan Kelvim Pinho de Souza: “(...) QUE a GUPM da VTR 4098 estava em rondas pela Av. Brasil, bairro Jardim Independência, quando avistou o suspeito saindo de terreno baldio; QUE o suspeito estava usando tornozeleira eletrônica do sistema prisional; QUE foi realizado abordagem e busca pessoal, sendo localizado em posse do suspeito uma trouxinha de substância análoga à pasta base de cocaína; QUE ao realizar uma varredura pelo local onde o suspeito saiu foram localizados mais duas porções médias e 07 (sete) trouxinhas, todas da mesma substância da trouxinha encontrada anteriormente com o suspeito; QUE também foi localizado uma balança digital de precisão neste terreno baldio; QUE foi constatado que a tornozeleira eletrônica do suspeito está desligada; QUE diante dos fatos, o suspeito foi detido e conduzido até esta Central de Flagrantes para as demais providências; (...)”. (Termo de Depoimento no 13382/2020 – ID: 151065385 – Pág. 08/09 e Termo de Depoimento no 13383/2020 – ID: 151065385 - Pág. 10/11).

No mesmo sentido é a narrativa descrita no Boletim de Ocorrência no 2020.270252. (ID: 151065385 – Pág. 05/06).

No âmbito da instrução judicial foi promovida a oitiva apenas do PM Cleberson Benedito Cesário de Arruda, confira-se:

(...)

JUIZ: (leitura da denúncia), o senhor se recorda dessa ocorrência policial Cléber?

TESTEMUNHA: sim, recordo.

JUIZ: o que é que aconteceu? Estava fazendo ronda de rotina?

TESTEMUNHA: ronda de rotina, aí deparamos com um cidadão saindo desse terreno baldio no portão desse terreno, ao fazer a abordagem do mesmo aí ele estava em posse (...) de entorpecente, acho que era pasta base se não me engano, análogo, e ao verificar nas proximidades do mesmo aí foi encontrado mais 7 (sete) cabecinha e a balança.

JUIZ: no chão? Estava jogado no chão?

TESTEMUNHA: jogado no chão.

JUIZ: esse local que vocês encontraram a droga, era o que? Dentro do terreno?

TESTEMUNHA: no terreno

JUIZ: tinha muro nesse terreno?

TESTEMUNHA: tinha um muro mas (...)

JUIZ: a droga foi encontrada antes do muro ou depois do muro?

TESTEMUNHA: depois do muro.

JUIZ: e tinha mais gente? O senhor percebeu se correu mais alguém ali próximo?

TESTEMUNHA: não, não tinha mais ninguém não, é um terreno... o pessoal... não tinha ninguém, é abandonado mesmo, é só o terreno... Não tinha residência e nem nada.

JUIZ: a abordagem dele houve porque ele estava de tornozeleira ou porque ele saiu desse terreno? Senhor se recorda?

TESTEMUNHA: não me recordo, se foi por (...) não me recordo.

(...)

PROMOTORA: deixa eu entender uma coisa, o senhor viu ele saindo desse terreno?

TESTEMUNHA: isso.

PROMOTORA: e aí dentro desse terreno de onde ele saiu é que o senhor encontrou a balança e as outras embalagens de droga?

TESTEMUNHA: isso, sim.

PROMOTORA: e com ele só tinha uma?

TESTEMUNHA: isso.

PROMOTORA: quando ele saiu do terreno ele estava tranquilo, saindo tranquilamente ou ele já estava querendo fugir porque viu a polícia?

TESTEMUNHA: no momento que nós passava ele saiu, ele não tinha avistado a guarnição passando, foi em questão de segundos, ele saiu e deparou com nós, ele já se assustou.

PROMOTORA: o senhor já tinha conhecimento de que esse local era um local de onde seria um ponto de distribuição de drogas?

TESTEMUNHA: sim, é um local onde fica vários usuários né, são vários terrenos baldios e os usuários ficam parados ali.

PROMOTORA: é, nesse terreno só tem como sair por onde... entrar e sair por onde o réu saiu? Ou tem como sair correndo pelos fundos? Existe possibilidade de alguém ter fugido e vocês não viram?

TESTEMUNHA: não dava porque o terreno é imenso, não tem como.

PROMOTORA: não tem como o que?

TESTEMUNHA: é um terreno é enorme, grande, acho que dá uns 50 de profundidade.

PROMOTORA: então é possível que alguém estivesse saído pelos fundos?

TESTEMUNHA: não, se saído pelos fundos nós tinha avistado, porque é só o terreno, não tem mais nada, o terreno e duas árvores que tem lá.

PROMOTORA: então só tinha ele lá mesmo?

TESTEMUNHA: só ele mesmo.

PROMOTORA: então tá bom, nenhuma pergunta a mais. (...)

DEFESA: esse local ele é escuro, como é que é? O senhor se lembra?

TESTEMUNHA: estava de dia, às 14h00, duas horas da tarde.

DEFESA: vocês chegaram ver o acusado a mexer em alguma coisa ou só mesmo saindo de lá?

TESTEMUNHA: só saindo de lá, ele saiu e deparou com nós.

DEFESA: ele tentou dispensar alguma coisa?

TESTEMUNHA: não dava tempo.

DEFESA: o senhor se lembra aonde foi encontrado essa bala de entorpecente?

TESTEMUNHA: não entendi.

DEFESA: em que parte do corpo dele que foi encontrada?

TESTEMUNHA: estava no bolso.

DEFESA: só isso, excelência. (...)

JUIZ: policial, com o réu foi apreendido uma porção só?

TESTEMUNHA: uma porção só.

JUIZ: e o senhor sabe dizer se essa porção encontrada no terreno baldio a embalagem era semelhante ou não?

TESTEMUNHA: era semelhante, o que estava em posse dele era semelhante (...) localizado, mesmo embalagem.

JUIZ: tá bom então, o senhor está dispensado, obrigado.” (ID: 151065448)

Extrai-se das declarações dos agentes policiais que:

– em ronda de rotina, o acusado foi abordado na rua, no período vespertino, no bairro Jardim Independência, nesta capital, saindo de um terreno baldio, ocasião em que foi encontrado consigo, no bolso de sua vestimenta, 01 (uma) pequena porção de pasta base de cocaína.

– a Polícia Militar já tinha conhecimento de que naquela região era comum a movimentação de usuários de entorpecentes, se tratando de ponto de distribuição de drogas.

– após a abordagem pessoal, os agentes policiais realizaram uma inspeção no terreno baldio de onde EBERSON havia saído, quando encontraram mais 09 (nove) porções de entorpecente, sendo 02 (duas) porções médias e 07 (sete) trouxinhas, todas da mesma substância (pasta base de cocaína), além de uma balança de precisão digital.

O acusado relatou, em juízo, o seguinte:

“(...)

JUIZ: (leitura da denúncia), o que que o senhor fazia nesse terreno baldio, saindo então?

ACUSADO: eu? Lá que é a bocada senhor, lá que tem entrar lá dentro lá para comprar droga dos caras que fica lá.

JUIZ: mas e aí? O senhor entrou lá?

ACUSADO: hã? Não, não chega de entrar... a gente não chega de entrar lá porque nós é viciado, eles fica do muro para fora, eles servem nós pelo lado da rua, entendeu?

JUIZ: mas era um matagal ali? O que que era?

ACUSADO: é um terreno baldio com uma casa da “drento”.

JUIZ: e aí como é que foi? O senhor entrou lá, como é que foi a história?

ACUSADO: não, eu peguei a droga por cima do muro com o irmão, com o traficante, aí quando ele me deu uma bala eu coloquei na cintura, aí logo após a viatura pegou e virou a rua, aí eu já estava na rua andando, entendeu senhor? Aí nessa aí os caras pegou e viram a viatura enquadrando eu, e saíram correndo, aí eu não sei se os caras deixou a droga lá, só sei que “os policial” revistando eu colocou eu “drento” da viatura, entrou lá “drento” desse mato, aí voltou de lá de “drento’ do mato com essas paradas aí que ele está colocando no processo contra a minha pessoa aí, entendeu?

JUIZ: o senhor estava usando tornozeleira eletrônica acusado de que crime?

ACUSADO: 155 – furto.

JUIZ: hã? Você responde aqui por furto, roubo, falsa identidade.

(...)

PROMOTORA: foi encontrado contigo uma trouxinha de pasta base e perto do senhor duas porções médias e 7 trouxinhas da mesma substância, além de uma balança digital. Essas outras substâncias que foram encontradas lá perto também eram suas?

ACUSADO: não senhora... olha aqui senhora, “não foram encontrado” nada perto de mim, “foram encontrado” “drento” do mato do outro lado do muro “e eu tavo” lá fora, “eu tavo” na rua e eles encontraram no mato, “drento” do mato do outro lado do muro, entendeu? E eu “tavo” pra fora da rua, eu “tavo” pra fora do terreno, eu não “tavo drento” do terreno.

PROMOTORA: e onde foi encontrado é aonde o pessoal vende a droga?

ACUSADO: é, aonde as gurizadas fica lá, aham... Que foi encontrado, aonde eles entraram que foi encontrado, os guris saiu correndo e ele “abortou” eu na rua, “abortaram” eu na rua entendeu? E entraram lá “drento” desse mato e já vieram com essas paradas, com essas porções de drogas aí que eu não tenho conhecimento dessas...

PROMOTORA: essas porções de droga com a balança é do pessoal que vendeu para você? Isso?

ACUSADO: aham, que vendeu para mim, sim senhora... Eu tinha 10,00 (dez reais) “real” comprei lá uma bala “pra mim fumar.”

PROMOTORA: tá bom, obrigada. (...) DEFESA: sem perguntas.” (ID: 151065447).

Quando interrogado na fase policial o réu já havia confirmado apenas a posse do entorpecente encontrado consigo sustentando que era para consumo pessoal, por outro lado, refutou a propriedade das demais drogas apreendidas:

“(...) QUE interrogado nega veementemente que todas as drogas apreendidas e a balança de precisão digital lhe pertencem; QUE no momento da abordagem policial estava em posse somente de uma trouxinha de pasta base; QUE não comercializa entorpecentes; QUE é usuário de drogas; QUE tinha acabo de comprar esta trouxinha de traficantes que fica neste terreno baldio; QUE comprou está trouxinha de um traficante chamado PIPI; QUE pagou R$ 10,00 (dez reais) pela trouxinha; QUE no momento da abordagem policial, PIPI e outros caras correram da polícia, sendo assim, no momento da varredura policial no terreno PIPI não estava mais no local; QUE acabou sobrando para o interrogando que é um simples usuários de drogas; (...)” (destacou-se) (Termo de Interrogatório no 13385/2020 – ID: 151065385 - Pág. 18/20).

O Laudo Pericial no 3.14.2020.70880-01 (POLITEC/MT) (ID: 151065385 – Pág. 14/16) apontou que foram apreendidas 10 (dez) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cores branca, verde, azul e transparente, fechadas por diversas formas, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando no total (massa bruta) 8,82g (oito gramas e oitenta e dois centigramas).

Nesses termos verifico que:

– com o acusado foi apreendida uma pequena porção de pasta base de cocaína que estava no bolso em sua veste, inferindo-se que pesava menos de 01 (um) grama, considerando o resultado da perícia retromencionado.

– o réu confessa tão somente a propriedade da droga que trazia consigo, mas nega que as demais substâncias apreendidas e a balança de precisão lhe pertenciam.

– o acusado foi flagrado pelos PM’s na rua, fora do terreno baldio.

– as demais porções de drogas e a balança digital não foram localizadas na posse de EBERSON e/ou ainda em local de sua propriedade ou domínio.

– a PM afirmou que o local era ponto de venda de drogas, com circulação de várias pessoas. Logo, difícil até mesmo identificar dentre os frequentadores quais eram traficantes ou usuários.

– o réu estava em uma via pública e as drogas e balança de precisão em um terreno baldio que, embora murado, possuía um acesso livre. Sendo plausível considerar que qualquer pessoa detinha fácil ingresso e utilização do local.

A abordagem policial foi aleatória e, instigada apenas pelo uso de tornozeleira eletrônica, acrescido a “fama” do local em que o acusado foi avistado, inexistindo outras provas de que, as demais drogas localizadas, tivessem vinculação direta com o réu.

O fato de o réu ser flagrado saindo do terreno baldio e nesse local terem sido apreendidos os entorpecentes e a balança digital, por si sós, não são suficientes para lhe atribuir a propriedade delas e, como consequência, a prática do tráfico de drogas.

Portanto, a meu ver, restam ausentes elementos de provas contundentes que comprovem a prática de comercialização da droga pelo acusado, isto é, provas judicializadas que demonstrassem que EBERSON estava promovendo o tráfico do entorpecente no dia do fato.

Sendo assim, levando-se em conta que EBERSON assumiu a propriedade de 01 (um) porção de pasta base, que trazia consigo e, a fragilidade dos demais elementos probatórios, forçoso reconhecer que a dedução possível é que o entorpecente apreendido seria para uso pessoal e não comercialização.

Ressaltando que as provas indicam que o acusado era usuário de drogas, conforme admitido por ele em ambas as fases da persecução penal.

Não se ignora a existência da figura do usuário-traficante comumente observado no meio do tráfico de entorpecente, todavia, no caso em tela, não é possível assegurar, sem sombra de dúvidas, essa condição por parte do réu, tendo em vista a inconsistência das provas produzidas.

É sabido também, inclusive a teor do ENUNCIADO CRIMINAL no 07 (TJMT), que o crime de tráfico resta configurado com a consumação de quaisquer núcleos do tipo penal, sendo despiciendo prova cabal da comercialização, no entanto, mais uma vez, reforça-se que no caso em tela, não é possível sustentar a finalidade mercantil/difusão da droga apreendida, tendo em vista a falta de robustez probatória.

Assim, as provas são frágeis para sustentar a condenação evidenciando, por outro lado, à luz do § 2o do artigo 28 da Lei no 11.343/2003, que a conduta do APELANTE se amolda ao disposto no artigo 28, caput, da mesma norma, (consumo pessoal) sendo cabível a desclassificação nesta oportunidade.

(...)

Assim, cotejando o disposto na norma com o conjunto probatório produzido nos autos revela-se mais dúvidas do que certeza de que o APELANTE destinava a droga para a prática do tráfico, ilustrando, por outro lado, verossimilhança de que era para consumo pessoal, conforme admitido por ele na instrução judicial.

Nesses casos, havendo dúvidas, deve pesar em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo. (...).”
(Id. 157829653).

Como visto, ao analisar de forma percuciente o acervo processual aqui trazido, não há como concluir de forma indene de dúvida que aquelas 8,82g de cocaína – seriam efetivamente do apelante –, além do que, entendo pertinente acrescentar que não se comprovou nenhum ato de mercancia, apesar de este ser desnecessário para a configuração da traficância.

O relato dos policiais ouvidos em ambas as fases processuais deixa claro que a abordagem do apelante se deu em razão de rondas normais pela região, porque ele estava em ponto comumente conhecido por ser utilizado por usuários de drogas, que ali compram drogas – podendo ser de outros usuários-traficantes, ou de traficantes propriamente dito – não se referindo, em momento algum, que ele seria suspeito de exercer a traficância.

Ademais, como exaustivamente visto, com o apelante foi apreendida apenas uma mera trouxinha da droga.

Nessa esteira, não justifica a condenação por tráfico de drogas, de modo que a sentença instaura
mera conjectura
ao sinalizar, genericamente que ônus da prova seria da defesa – para comprovar que as demais substâncias entorpecentes e balança, não seriam do apelante, ou que estivesse lá apenas para comprar droga – e que os policiais não teriam motivos para falsamente incriminá-lo.

É importante delimitar ainda que, apesar de existirem outras condenações em desfavor do apelante, nenhuma delas diz respeito ao tráfico de drogas. Na realidade, as condenações se referem a delitos patrimoniais – furto e roubo, o que até mesmo permite dizer que o apelante pratica crimes patrimoniais para sustentar o próprio vício.

Portanto, sem necessidade de maiores delongas, estando a prova judicial devidamente delineada no presente
decisum
, entendo que condenação alcançada pelo magistrado singular não está alicerçada em provas concretas, de modo que, apesar de a defesa almejar a absolvição, entendo que a desclassificação da conduta para figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas é medida que se impõe.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS POR PARTE DOS APELANTES – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM RECORRENTE – ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dúbio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, de rigor a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a desclassificação em relação a um recorrente do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 0001647-82.2016.8.11.0100, minha relatoria, 2a CCrim., data do julgamento: 28.7.2021; data da publicação: 5.8.2021).

Diante do exposto, nego provimento ao apelo defensivo, em relação à pretensão absolutória, porém, coadunando com os argumentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que,
de ofício
,
deve a conduta delitiva imputada a
Eberson Marcos Figueiredo
ser

desclassificada

para aquela tipificada no
artigo 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Tendo em vista que foi negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, determino, desde já, que seja expedido o alvará de soltura, observando-se
“se por outro motivo não estiver preso”.

Por fim, determino o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, para que, após o trânsito em julgado, avalie a possibilidade de declarar extinta a punibilidade do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023